Tribunal: TJDFT
Processo: 0710786-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710786-92.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME, SIMADA IMOBILIARIA S/S APELADO: CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por SIMADA IMOBILIÁRIA S/S e CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA-ME contra a sentença (id 21767831), proferida nos autos da ação ordinária revisional, ajuizada por CENTRO EDUCACIONAL ÁGUAS CLARAS DF LTDA-EPP, a qual resolveu o mérito e julgou procedente o pedido para determinar a redução dos aluguéis devidos pela autora às rés para o patamar de 50% do valor contratado ao mês, a partir do vencimento de abril de 2010 até a data do retorno integral das atividades da autora, em 26/10/2020. Em razão da sucumbência, condenou as rés ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Inconformadas, as rés apelam (id 21767837) aduzindo, em suma, que há uma interpretação mais ponderada para a solução do caso: aplicar a suspensão temporária de 50% do aluguel no período de abril de 2020 até 26/10/2010, cujos valores podem ser pagos posteriormente, conforme acordo a ser estabelecido entre as partes por determinação do futuro acórdão. Tece ainda arrazoado para sustentar a tese de que não houve nenhuma redução do faturamento da apelada, porque a autora continuou funcionando durante a pandemia de COVID-19 e manteve a cobrança da integralidade das parcelas pactuadas com seus clientes. Ao final, requerem o conhecimento e o provimento do presente recurso para aplicar tão somente a suspensão temporária de 50% dos aluguéis, estipulando-se quando e como os valores serão pagos pela recorrida ou para que seja reduzido o percentual de desconto mensal para até 10%. Preparo regular (id 21767830). Contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso (id 21767843). É o relatório. Decido. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade por inovação recursal, razões dissociadas e ausência de impugnação específica. Dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 932, inciso III: “Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Com efeito, o pedido recursal de suspensão temporária dos aluguéis para ser objeto de pagamento posterior mediante futuro acordo entre as partes, bem como o subsidiário de redução do aluguel para patamar inferior ao indicado na inicial, não foram aventados ou requeridos especificamente na contestação (id 21767788), e tampouco foram apreciados na sentença (id 21767831), tratando-se de indevida inovação recursal, não podendo ser invocados neste momento processual, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, nos termos dos artigos 141 e 1.014 do Código de Processo Civil. A propósito, em idêntica direção já se manifestou esta Corte: “PLANO DE SAÚDE. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA PÓS-BARIÁTRICA. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. 1. Não se conhece, em grau recursal, de matéria não ventilada na inicial, sob pena de supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 2. A indevida recusa causou dano moral in re ipsa, cuja compensação deve ser assegurada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais, no caso, autorizam a majoração de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00. (Acórdão 1176271, 07149783920188070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 12/6/2019.)(g.n)” “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. COMPANHIA AÉREA. VIAGEM INTERNACIONAL. NEGATIVA DE EMBARQUE. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. Não se conhece, em grau recursal, de matéria não impugnada em contestação, tampouco apreciada em sentença, por configurar inovação recursal, não acobertada pelas exceções constantes dos artigos 303 e 517 do Código de Processo Civil. (...) 6. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, parcialmente provida. (Acórdão n.988355, 20150110910116APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2016, Publicado no DJE: 25/01/2017. Pág.: 226-246)(g.n)” Ademais, instar ressaltar que a inusitada tese para que este Colegiado imponha um futuro acordo entre as partes de pagamento dos aluguéis, além de obviamente descabida, enseja em decisum condicional e extra petita, vetado pelo ordenamento jurídico, à luz do art. 492 do CPC. Logo, manifestamente inadmissível. Outrossim, sobre o princípio da dialeticidade em sede recursal, materializado pelo art. 1.010, incisos II e III, do CPC, que exige que a apelação esteja acompanhada dos respectivos fundamentos de fato e de direito, bem como das razões do pedido de reforma da sentença, transcrevo, por oportuno, os ensinamentos do professor Araken de Assis, em seu Manual dos Recursos, 4a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, págs. 107/108, in verbis: “É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual. (...). Entende-se por impugnação específica a explicitação dos elementos de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com precisão o error in iudicando ou o error in procedendo objeto do recurso.” Não obstante, no que concerne a redução dos aluguéis para até 10% do valor mensal, infere-se que as recorrentes se limitaram inadequadamente ao pedido. Desse modo, tal pleito, além de inédito, carece de fundamentação jurídica, já que, em verdade, as razões recursais são genéricas, restringindo-se em sustentar a inexistência de redução no faturamento da apelada. Tanto é verdade que nesse ponto as apelantes reproduziram a petição de id 21767826 que apenas objetivava a revogação ou modificação da tutela urgência. Nesse sentido, as apelantes descumpriram típica obrigação processual, impugnar especificamente a sentença e apresentar de forma clara e específica os fundamentos de fato e de direito para justificar a redução do percentual fixado pelo juízo a quo para o patamar entendido como devido de acordo com o conjunto probatório e não simplesmente se restringir ao pedido final com meras alegações genéricas. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Ato contínuo, majoro os honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora